Tribunal: STF
Processo: Rcl 81544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020613-97.2022.5.04.0401, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADI nº 5.625/DF e na ADC nº 48/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes. Relata que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo de 1º Grau e que essa decisão foi mantida em sede recursal.

    3. Argumenta que “a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88”, livre de vícios ou nulidades.

    4. Aponta que o Juízo reclamado “reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT”. Sustenta que essa interpretação diverge do posicionamento externado por esta Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADI nº 5.625/DF e da ADC nº 48/DF.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o fiel cumprimento da jurisprudência desta Corte pelo Órgão reclamado.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, da ADI nº 5.625/DF e da ADC nº 48/DF.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando a seguinte tese:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    11. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
    12. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 5, p. 6-8; grifos acrescidos):

“(...) No caso dos autos, a reclamada alega que a parte autora lhe prestava serviços como corretora autônoma, desde 08/05/2019, tendo assinado "Contrato de Prestação de Serviços Autônomos", conhecido como "Termo de Credenciamento", recebendo comissões.
(...)
Conforme se observa dos autos, a reclamada não traz qualquer comprovação de que a contratação se deu por serviços pontuais; pelo contrário, o que se verifica, pela prova produzida nos autos, é que a ré terceirizou serviço à reclamante, de forma que ela sempre tinha serviços a prestar para a reclamada.
Quanto à subordinação, saliento que a testemunha Priscila, ouvida a convite da reclamante, informa que "reclamante era corretora e estava subordinada ao colega Lucas; que a reclamante trabalhava todos os dias na central de vendas, mesmo local em que trabalhava a depoente; (...) havia metas de vendas da equipe de corretores; que a gerente cobrava a meta da depoente, como corretora". A testemunha conta, ainda, que "a reclamante, como corretora, não tinha liberdade para vender para outras empresas, sendo que, se quisesse, era pregado que teria retaliação". Em que pese a testemunha Ana Luiza, ouvida a convite da reclamada, afirme que não havia metas e que não era exigida exclusividade, entendo que a testemunha ouvida a convite da autora laborou por mais tempo na reclamada durante o período controverso, além de que cabia a reclamada comprovar de forma mais clara a natureza da prestação de serviços, sendo que no caso a prova poderia ser considerada dividida, o que favorece a autora, em razão do princípio do in dubio pro operario.
Quanto à pessoalidade, verifico que, nos termos do contrato firmado entre as partes, a autora realizava o trabalho com pessoalidade, não podendo ser substituída por alguém sob sua dependência, tampouco por pessoa jurídica, não podendo ser substituída, até mesmo porque a autora era quem treinava os colegas, o que deixa evidente o caráter personalíssimo (intuitu personae) do pacto laboral.
A onerosidade também está caracterizada, mesmo que somente houvesse a previsão de recebimento de comissões, ou seja, de salário variável, conforme realizasse vendas, tendo em vista que ela buscava as vendas para obter ganhos financeiros.
No que se refere à não eventualidade, saliento que a testemunha Ana Luiza, ouvida a convite da ré, afirma que "a depoente não sabe informar o horário da reclamante, uma vez que era o mesmo esquema da depoente, porém refere que a reclamante era bastante assídua e fazia bastante vendas”. Ressalto, ainda, que cabia à reclamada provas que descaracterizassem mais este requisito, o que não logrou êxito em alcançar, sendo que restou comprovado que o labor em favor da reclamada ocorria de modo contínuo.
Por isso, tenho por preenchidos os requisitos fático jurídicos configuradores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, nos exatos termos da sentença, com os fundamentos ora acrescidos.
Nego, desta forma, provimento ao recurso ordinário da reclamada.”

    14. Nesse contexto, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a autora da demanda trabalhista e a reclamante, declarando nulo o contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária firmado entre elas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    15. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a parte ora beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 

    16. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender que o ato atacado – no qual reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária – não guarda pertinência estrita com o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625, e que não foram esgotadas as instâncias ordinárias quanto à alegação de violação do entendimento firmado no julgamento do Tema 725/RG. 
2. A parte agravante alega inexistir prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, insistindo na ofensa aos paradigmas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil, o liame entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No caso concreto, a relação estabelecida, mediante contrato de corretagem imobiliária, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 
5. O ato reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme proclamado na ADPF 324. 
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar o pronunciamento reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324.”
(Rcl nº 70.371-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 07/05/2025; destaques acrescidos) 
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).

    17. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    18. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    19. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    20. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente pronunciamento. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    21. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    22. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0020613-97.2022.5.04.0401 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 

Publique-se.
Brasília, 15 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator